Tribunal: TJPA
Processo: 0016454-88.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II, §2º-A, I do CPB - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA - IMPROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DAS VÍTIMAS ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA ? IMPROCEDENTE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU ? PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso. 2. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma. 3. O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva?.4. Com relação a dosimetria, não houve a necessidade de correção de nenhuma circunstância judicial negativa pelo julgador a quo, assim mantenho a pena-base fixada em 06 anos de reclusão e 120 dias-multa, por ser justa e proporcional. 5. Na segunda fase da dosimetria, o julgador a quo reconheceu a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, assim entendendo que ambas são preponderantes, promoveu a compensação, mantendo a pena em 06 anos de reclusão e 120 dias-multa. 6. Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, porém resta verificada a presença de causas de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada em 2/3, aumento que mantenho, resultando a pena final em 10 anos de reclusão e 200 dias-multa. 7. A pena de reclusão deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 8. A dosimetria foi realizada dentro dos parâmetros legais e a pena aplicada é proporcional e razoável. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016454-88.2019.814.0401.
APELANTE: MATHEUS RIBEIRO FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART.

157, §2º, II, §2º-A, I do CPB -
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA -
IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCEDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizar ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.
2.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.
3.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
4.

Com relação a dosimetria, não houve a necessidade de correção de nenhuma circunstância judicial negativa pelo julgador
a quo
, assim mantenho a pena-base fixada em
06 anos de reclusão e 120 dias-multa
, por ser justa e proporcional.
5.

Na segunda fase da dosimetria, o julgador a quo reconheceu a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, assim entendendo que ambas são preponderantes, promoveu a compensação, mantendo a pena em
06 anos de reclusão e 120 dias-multa
.
6.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, porém resta verificada a presença de causas de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada em 2/3, aumento que mantenho, resultando a pena final em
10 anos de reclusão e 200 dias-multa.
7.

A pena de reclusão deve ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
.
8.

A dosimetria foi realizada dentro dos parâmetros legais e a pena aplicada é proporcional e razoável.
9.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016454-88.2019.814.0401.
APELANTE: MATHEUS RIBEIRO FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS RIBEIRO FERREIRA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e art. 2º-A, I todos do CPB,
a pena de 10 anos de reclusão e 200 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Narra a peça acusatória que no dia 30.07.2019, por volta das 21h40 min, o guarda municipal Júlio Cesar Alves estava de serviço no Conjunto Satélite, quando foi abordado por um cidadão em um carro, que informou estar seguindo outro veículo, onde se encontrava um rapaz que havia acabado de cometer o delito de roubo em uma residência do conjunto, sendo o veículo em que estava o suspeito, era produto do referido roubo.

Relata que ao tomar conhecimento, o Sr. Júlio Cesar, juntamente com a inspetora Ondina, acompanhou o suspeito e procedeu a abordagem do veículo indicado pelo comunicante, sendo este um VW/VOYAGE CL MB, COR Preta, ano/modelo 2015/2016, placa nº. OTZ0047, momento em que foi efetuada a prisão do denunciado MATHEUS RIBEIRO FERREIRA.

Informa que no interior do veículo foram encontrados 01 NOTEBOOK, MARCA SONY, 04 APARELHOS DE TELEFONE CELULAR, MARCAS DIVERSAS, 01 TABLET DA MARCA SAMSUNG, 03 RELOGIOS DE PULSO, SENDO 01 DA MARCA CASSIO, 01 DA MARCA ORIENTE E 01 DA MARCA MONDAINE, todos pertencentes às vítimas do delito.

Ressaltou que na noite do ocorrido, as vítimas Tarcísio Osmar Neri de Oliveira e Adrienny Cristinny Jardim dos Santos haviam recebido em sua casa o casal de amigos Bruno Wanzeler e Jessica Luyne, e que no momento em que se despediam no portão foram surpreendidos por dois homens, sendo que o primeiro, identificado como Matheus Ribeiro Ferreira, estava ramado e mediante grave ameaça anunciou o assalto. Posteriormente, com a chegada de outro homem, todos foram conduzidos para o interior da residência, momento em que novamente iniciou-se uma série de ameaças a todos, inclusive às crianças que estavam no local.

Esclarece que ao final, os assaltantes deixaram todos na sala da residência e foram embora, sendo que Matheus conduziu o carro das vítimas, carregando os produtos do roubo, enquanto o outro indivíduo, empreendeu fuga em outro carro.

Neste momento, o cunhado da vítima Tarcísio, que estava na frente da residência aguardando Bruno e Jéssica percebeu a ação delituosa e decidiu seguir o carro das vítimas, até que encontrou a guarnição do inspetor Júlio César.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, §2º-A, I do CPB.

A denúncia foi recebida em 06.09.2019 conforme se observa à fl. 09.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 41/47-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II, §2º-A, I do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais às fls. 52/61, pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 64/67, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 73/77, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016454-88.2019.814.0401.
APELANTE: MATHEUS RIBEIRO FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MATHEUS RIBEIRO FERREIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA.

A defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, sob alegação de que não restou comprovado o perigo às vítimas em razão do uso de arma, bem como houve a comprovação de lesões provocadas pelo artefato que possa confirmar o uso efetivo da arma de fogo.

Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso.

Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.

O tema é sumulado pelo TJPA, súmula 14, a qual, enuncia: ¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, com a reanálise das circunstâncias do art. 59 do CP, especialmente com relação a culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime.

O Magistrado
a quo
, considerou os mencionados vetores judiciais desfavoráveis ao réu e fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e 120 dias-multa.

A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, considerando que o ¿acusado se revelou extremamente censurável à medida que não só restringe a liberdade das vítimas, as mantém em seu poder no interior do imóvel mesmo que por curto período de tempo¿.
Análise escorreita
.

A culpabilidade mostra-se exacerbada quando o réu com o intuito de roubar, manteve as vítimas presas, por um período de tempo, sob a mira de arma e constantes ameaças.

A
Personalidade do agente
foi negativada, tendo o Magistrado a quo a considerada como violenta, pois a todo instante ameaçava de matar a vítima, mesmo estando a mesma subjugada, o que revela de forma concreta, dados extraídos dos autos (...) a personalidade é indicativa de antissociabilidade acentuada.

O Magistrado
a quo
fundamentou seu entendimento, citando, inclusive, trecho da decisão proferida pela Min. ROSA WEBER, no sentido de que a legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade, quando da análise dos fatos e das provas, de avaliar a personalidade do agente, sem condicionar a avaliação a outros meios de prova. Portanto, análise escorreita.

O Julgador
a quo
, entendeu de forma muito coerente que o modo de agir do réu demonstrou a sua personalidade é antissocial e voltada para o crime.

As
circunstâncias extrapenais
do crime são desfavoráveis, pois o acusado agiu em concurso de pessoas, o que dificultou quais quer manobras de defesa ou evasivas das vítimas. Análise escorreita, vez que o concurso de agente, apesar de ser uma causa de aumento de pena, pode ser utilizada para majorar a pena-base e se enquadra perfeitamente, em circunstâncias do crime que exacerbam o previsto no tipo penal.

As
consequências do crime
foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista que os traumas psicológicos causados nas vítimas foram severos, considerando que o crime ocorreu na residência da vítima, onde estava o seu filho sob a mira de uma arma de fogo. Análise escorreita.

Considerando que não houve a necessidade de correção de nenhuma circunstância judicial, mantenho a pena-base, fixada pelo Magistrado
a quo
, em
06 anos de reclusão e 120 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o julgador a quo reconheceu a existência da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, assim entendendo que ambas são preponderantes, promoveu a compensação, mantendo a pena em
06 anos de reclusão e 120 dias-multa
.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, porém resta verificada a presença de causas de aumento de pena, relativa ao emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada em 2/3, aumento que mantenho, resultando a pena final em
10 anos de reclusão e 200 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida, inicialmente, em
regime fechado
.

A dosimetria foi realizada dentro dos parâmetros legais e a pena aplicada é proporcional e razoável.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego-lhe
PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08 de outubro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator